Tribunal: TJPA
Processo: 0002454-85.2008.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002454-85.2008.8.14.0040

RECORRENTE: RONILDO PEREIRA MARQUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMÍCIDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL.
ART. 121, CAPUT, E ART. 129, §1º DO CP
–

PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA – RECONHECIMENTO DE ERRO NA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADO DE PLANO A LEGÍTIMA DEFESA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não consta nos autos, de forma clara e induvidosa, que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter atirado na vítima que estava com um capacete indo em sua direção e depois fugiu do local, não demonstrando de plano haver repelido injusta agressão.

2. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

4. Quanto ao pleito de exclusão do crime de lesão corporal da decisão de pronúncia, por força do erro na execução, tenho que, não se justifica sua exclusão em sede de decisão de pronúncia, face não estar comprovado de plano a legítima defesa, ou a inexistência de desígnios autônomos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

38º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período de 06 de dezembro de 2022 a 15 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Belém – PA, 16 de dezembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RONILDO PEREIRA MARQUES
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, em 04/10/2017 (Num. 10132030 – pág. 13/16), nos autos da Ação Penal nº 0002454-29.2008.8.14.0040 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 129, §1º c/c art. 69 todos do CP e art. 14 da lei 10.826/2003, tendo como vítima ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA NETO e EDILENE DA CONCEIÇÃO PEREIRA.

Em suas
razões recursais
, (Num. 10132030 – pág. 19/22; Num. 10132031 – pág. 1/3), o recorrente argumenta que foi pronunciado por homicídio tendo como vítima JOSÉ MANACES, porém sustenta que agiu em legítima defesa, expondo o depoimento do acusado e da vítima EDILENE DA CONCEIÇÃO, como comprovação do alegado.

Defende que a prática de lesões corporais contra a vítima EDILENE decorreu de erro de execução, portanto, como previsto no art. 73 do CP, deve responder como se tivesse praticado o crime contra aquela pessoa, a qual seja a vítima JOSÉ MANACES. E por ter agido em legítima defesa, deve a mesma causa de excludente de ilicitude ser aplicada quanto ao crime de lesões corporais.

Requer a reforma da sentença de pronúncia para que a recorrente seja absolvida pelo reconhecimento da excludente de ilicitude.

Em
contrarrazões
(Num. 10132031 – pág. 7/12), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação (Num. 9181102 – pág. 1/7), o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia (Num. 10132022 – pág. 2/5), no dia 11/02/2008, por volta das 03h30 em frente a danceteria Matrix na cidade de Parauapebas/PA, o denunciado, mediante disparos de arma de fogo, ceifou a vida de JOSÉ MANACES ALVES MENDES, e causou lesões corporais de natureza grave em EDILENE DA CONCEIÇÃO.

A inicial acusatória narra que uma amiga da vítima JOSÉ MANACES havia lhe falado que o acusado RONILDO lhe teria jogado um copo de cerveja, momento em que a vítima JOSÉ MANACES pegou um capacete e partiu para agredir o acusado, que de imediato sacou um revólver da cintura que portava ilegalmente e efetuou um primeiro disparo em direção à vítima. Neste momento, Edilene se colocou entre os dois, e assim um tiro acertou seu braço esquerdo, após isso EDILENE foi para dentro da boate, momento em que o acusado RONILDO efetuou mais três disparos, dos quais dois acertaram o rosto da vítima JOSÉ MANACES, e um próximo a axila, o que levou a vítima a óbito no hospital.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da existência de legítima defesa e insuficiência de provas:

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade da morte da vítima JOSÉ MANACES ALVES MENDES representada pelo laudo necroscópico anexado (Num. 10132029 – pág. 7
, no qual é atestado o óbito da vítima por:
(...) “Vítima de ferimento por projétil de arma de fogo, produzindo a morte a que incidiu o tórax, da esquerda para direita, à distância. Em seguida, reconstituímos o cadáver passamos a responder aos quesitos de lei: Ao 1º Hemorragia interna por lesão cardio-pulmonar; Ao 2º Ação contundente;
do 3º ao 5º.”

Quanto à autoria, destaco o depoimento em audiência do Sr. LUIZ ABERTO DE SOUZA DA CONCEIÇÃO testemunha arrolada pelo Ministério Público (Num. 10132026 – pág. 30; Num. 10132027 – pág. 1/4):

QUE, reconhece o acusado; Que estava fazenda patrulhamento na cidade quando foi acionado sobre a ocorrência de um crime no Bairro Novo Horizonte; Que quando o patrulhamento chegou o fato já havia ocorrido; Que quando o depoentne chegou no local o acusado estava rendido por populares; Que percebeu que o acusado estava machucado; Que quando chegou ao local foi informado de que duas pessoas tinham sido atingidas, uma senhora e um rapaz e que o rapaz estava muito mal e, que ambos já tinham sido encaminhados para o hospital: Que o acusado afirmou não ter sido o autor do fato; Que tinha uma arma de fogo na sua cintura

A testemunha EDILSON DUARTE MIRANDA, testemunha da acusação em mesma audiência (Num. 10132026 – pág. 30; Num. 10132027 – pág. 1/4), declarou que:

QUE reconhece o acurado no dia dos fatos; Que não conhecia o acusado por práticas de outros crimes; Que quando chegou ao local foi informado de que havia ocorrido um baleamento em duas pessoas e que o acusado tinha se evadido; Que o acusado foi capturado dentro de um quintal de uma residência: Que quando encontrou o acusado este já havia sido rendido por populares e havia sofrido agressões; que os populares afirmavam que o acusado era o autor do crime

Menciono, também, trecho das declarações da vítima EDILENE DA CONCEIÇÃO, em seu interrogatório prestado (Num. 10132026 – pág. 30; Num. 10132027 – pág. 1/4):

(...) Que José Manaces não estava armado; Que a depoente nunca viu José Manaces andar armado: Que José Manaces era somente um participante da festa e não segurança; Que em nenhum momento Naiane e José se reportaram a algum segurança da boate para comunicar que aquela estava sendo importunada pelo acusado; Que durante a confusão o José Manasses por meio de uma conhecida mandou chamar amigos que estava no interior da boate para ajudar a agredir o acusado; Que a depoente chegou a pedir pra José Manaces parar de agredir o acusado: Que não chegou a sofrer nem um tipo de agressão por tentar intervir na agressão: Que o acusado nenhum momento se dirigiu a depoente com ameaças ou agressões físicas: Que não deu tempo de os amigos de José Manaces chegarem para a confusão; Que a depoente não chegou a ver de onde partiu o disparo; Que não viu se o acusado estava portando arma; Que não sabe informar se foi mais de um tiro; (...)

Pois bem. Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, da prova oral colhida nos autos, até então, se extrai que a vítima foi tirar satisfação com o recorrente por ter jogado um copo de cerveja em sua amiga, momento em que o acusado supostamente atirou na vítima.

Assim, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter atirado na vítima que estava com um capacete indo em sua direção e depois fugiu do local, o que supostamente demonstra não ter sido um meio necessário para repelir injusta agressão, bem como, tornando possível a desproporcionalidade entre o ataque sofrido e a reação do acusado, tornando duvidosa a aplicação da legítima defesa.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido, ensina Fernando Capez:

"Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. (grifei) (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 643).

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA - COMPROVAÇÃO CABAL - AUSÊNCIA
. Para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, ela deverá se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. Caso contrário, impõe-se a manutenção da pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença analisar os fatos
. (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10621110039107001 São Gotardo, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS. COMPETÊNCIA DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.
A inexistência de prova inconteste que afaste a configuração de legítima defesa e da ausência de animus necandi não permite que o Juízo subtraia do Conselho de Sentença sua competência para decidir sobre o mérito da demanda
. Assim como o mérito e sua capitulação, as qualificadoras somente podem ser afastadas caso haja comprovação de sua absoluta dissociação dos fatos narrados. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00302667020178080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de absolvição sumária ou impronúncia. Nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. In casu, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sobretudo em função da confissão parcial do réu, que admitiu ter realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, além dos relatos da própria vítima. Outrossim, existente corrente probatória de que o acusado atingiu cinco tiros na vítima, exsurge inviável, nesta fase processual, a pretensão de desclassificação do crime para outro delito fora da competência do júri, pela alegada ausência de animus necandi.
Não restou comprovada a alegada excludente de ilicitude da legítima defesa, de forma inconteste. Desse modo, não é possível a acolhida do pleito de absolvição sumária.
Há indícios de que o acusado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima. Desta forma, configurada a possibilidade da qualificadora, deve esta ser submetida à análise pelo Tribunal do Júri. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 50096368320188210010 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2022) (grifei)

Prosseguindo, friso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa. II – Recurso em sentido estrito desprovido, com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00010189720168120030 MS 0001018-97.2016.8.12.0030, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021) (grifei)

Quanto ao pleito de exclusão do crime de lesão corporal da decisão de pronúncia, por força do erro na execução, tenho que, não se justifica sua exclusão em sede de decisão de pronúncia, face não estar comprovado de plano a legítima defesa, ou a inexistência de desígnios autônomos.

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 16 de dezembro de 2022.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2022